Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TEMA 1169. INAPLICABILIDADE. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia.
2. A hipótese dispensa o procedimento em questão, porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do an debeatur, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao quantum debeatur, é possível obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples, motivo pelo qual conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sendo injustificável o seu sobrestamento.
3. Não há de se falar em violação à coisa julgada a eventual discussão relativa à fórmula a ser realizada para se apurar o quanto devido, quando a sentença transitada em julgado não homologa os cálculos juntados pela parte, limitando-se a condenar o ex adverso em linhas gerais.
4. A questão técnica merece ser dirimida por unidade com expertise para cotejar os dados constantes das fichas financeiras com os cálculos apresentados por ambas as partes, de modo identificar se em todos os meses, de fato, foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual.
5. Diante da divergência e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial.
6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.